Tribunal: TJDFT
Processo: 0748865-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748865-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSANA BORGES DE OLIVEIRA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 25129366, pois, após juntada de documentação complementar IDs 26070206 e seguintes, não houve a comprovação da cadeia dominial do Precatório em tela na Escritura Pública de Cessão ID 26071410. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac